Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728084-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: NADJA LIDIA DA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. e OUTROS em face do Acórdão ID 16769239 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento dos embargantes À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 25 de junho de 2020 13:50:20. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador